Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-96.2021.8.11.0021
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-96.2021.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA ROORE - CPF: 988.387.171-68 (AGRAVADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
contra a decisão monocrática que,
proveu o Recurso de Apelação Cível interposto contra o agravante, cassando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1001533-96.2021.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por NATALIA ROOSE, julgou procedente o pedido (cf. Id.
171297651)

O apelante sustenta que, “a conta de número da agência 3308-1 e conta 31027172-X, não é de titularidade da parte autora, sendo de titularidade do Banco Itaú Consignado S/A. Trata-se de uma conta transitória, onde são realizados os depósitos ainda a serem levantados”.

Relata que “o fato da parte autora ser um silvícola não leva à aplicação, por si só, das regras limitativas do Estatuto do Índio”, além disso, “não provou ser incapaz e o simples fato de ser indígena não caracteriza incapacidade”, portanto é válida a contratação realizada entre as partes.

Defende a “ausência de danos materiais”, e a comprovação do repasse do valor contratado e a necessidade de compensação, bem como o afastamento de indenização por danos morais, além da incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que julgado improcedente o pedido (cf. Id. n.
174053156
)

Nas contrarrazões apresentadas, a agravada refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
174594166
)

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada
julgou procedente o pedido
sob os seguintes fundamentos:

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do CDC ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (CDC, art. 14).

De início anoto que a condição de analfabetismo em nada interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, no máximo, impõe a necessidade de se atender certa formalidade, como é o caso da exigência da assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio por documento particular (CC, art. 595).

Portanto, à luz do art. 595 do CC, o instrumento público não é requisito de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, podendo a sua representação processual ser conferida por meio de procuração particular, bastando que o instrumento esteja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

É a orientação firmada pelo CNJ a respeito da matéria:

“
EMENTA
: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão Ordinária - julgado em 06/04/2010)

E o entendimento consagrado pela jurisprudência deste TJMT:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1002091- 47.2020.8.11.0007 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/02/2021)

(...)

No mais, o Banco/apelado se limita à defesa da legalidade do empréstimo e a legalidade do valor depositado na conta corrente da autora/apelante, e para tanto juntou cópia do contrato “Cédula de Crédito Bancário – Operação de Crédito – Empréstimo Com Desconto em Folha de Pagamento n. 540003173” (cf. Id.
154572539
), “Documento de Crédito – DOC – Recibo do Remetente n.
540003173
”, o “Documento de Crédito – DOC – Ficha de Compensação
540003173”, e o “Documento de
Crédito – DOC – Ficha do Caixa n.
540003173” (cf. Id. n. 154572540)

A autora, quando da apresentação da impugnação à contestação, no tópico denominado “impugnação específica ao documento de credito – DOC”, informou que os dados bancários constantes no “Recibo do Remetente”, “Ficha de Compensação” e “Ficha do Caixa”, são diferentes dos seus.

Comprova através do “Extrato de Empréstimos Consignados” fornecido pelo INSS que recebe seus proventos de aposentadoria através do Banco do Brasil (código bancário 001), Agência: 1322 (cf. Id. n. 154572524 - Pág. 1).

De fato, há uma divergência entre os seus dados bancários e os constantes nos comprovantes de transferência bancária apresentados pelo Banco. Uma rápida olhada nesses documentos constata-se que o valor do empréstimo foi transferido para a “Agência: 3308-01”, “Conta Corrente: 31027172-X” (cf. Id. n. 154572543).

Nota-se ainda que os dados bancários informados pela apelante (Banco do Brasil, agência 1322), são os mesmos dados presentes no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira, no item denominado “Dados para Crédito: Banco 001 (Banco do Brasil), Agência: 1322, Conta corrente: “em branco” (cf. Id. n. 154572539).

Infere-se, portanto que o crédito referente ao empréstimo não foi usufruído pela apelante, já que transferido para agência e conta corrente (agência 3308-1, conta corrente 31027172-X), diferentes dos pertencentes a autora/apelante (agência 1322), apesar dos descontos terem sido debitados de seu benefício previdenciário rigorosamente.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA
– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

(...)

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se
in re ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 se mostra adequado ao que já foi fixado em ouros casos semelhantes, e também atende a finalidade da indenização.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ- FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a ilegalidade do contrato de empréstimo discutido e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a devolução, na forma simples, das parcelas pagas pela autora/apelante devidamente atualizadas com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o réu/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023